Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. O princípio da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, representa uma garantia do direito de defesa, visto que assegura a não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória.
3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos se verificados os vícios apontados. No caso, atribuiu-se efeitos infringentes para redimensionar a pena.
4. Embargos de declaração acolhidos.